Tribunal: TJES
Processo: 5016726-87.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016726-87.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: B. S. C. C.

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DA DEMANDA. ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE PARA TERAPIAS EM LOCALIDADE DISTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 566/2022. INEXEQUIBILIDADE. DANO MORAL MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
Somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência é que se admite a indicação de prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe ou, sucessivamente, na região de saúde à qual faz parte o município (art. 5º, II, da RN nº 566/2022).
2.
“A negativa de reembolso do tratamento, com o propósito de encaminhamento do paciente à clínicas localizadas em outra cidade, representa verdadeira barreira atitudinal (alínea ‘e’ do inciso IV do art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), porquanto demandaria deslocamento diário superior a 80 quilômetros entre os centros urbanos dos municípios vizinhos. 4) Tal exigência de deslocamento pode se revelar inexequível, a depender do nível de suporte que o agravante apresenta e das características neurossensoriais, considerando, ainda, o risco de crises em virtude da baixa tolerância da pessoa autista a longas esperas, a necessidade de acompanhamento permanente do responsável legal e a insuficiência de transporte público regular entre os municípios. 5) Em se tratando de pessoa portadora de TEA, que necessita de tratamento terapêutico permanente, imprescindível que a indicação do prestador observe a proximidade e facilidade para o atendimento da criança, observando-se o que dispõe o artigo 25, alínea ‘c’ da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência”
(TJES, Apelação Cível nº 5002793-22.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 21/02/2024).
3.
A jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual a recusa indevida de cobertura securitária do plano de saúde enseja o pagamento de danos morais.
4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Desª. Convocada HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
008 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5016726-87.2023.8.08.0024

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADO:
B. S. C. C. (MENOR IMPÚBERE)

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível em razão da sentença de ID 7184669, proferida pelo MM Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da presente “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por B. S. C. C. (menor impúbere) em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar a cooperativa médica a:
(i)
custear integralmente o tratamento do Autor, na clínica “Espaço Desenvolver”, nos termos do laudo médico; e
(ii)
pagar danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Em suas razões recursais (ID 7184673) a Apelante pugna pela reforma da sentença alegando, em síntese:

(i)
que, a partir da RN 566/2022, a ANS classificou os grupos de região saúde de cada ente da federação, de modo que a operadora não é mais obrigada a reembolsar os beneficiários em virtude da ausência de rede no Município em que residem, podendo encaminhá-los para realizarem consultas, exames, tratamentos e procedimentos cirúrgicos para qualquer clínica credenciada dentro da sua região saúde, em municípios limítrofes;

(ii)
que, em que pese a Unimed ter autorizado inicialmente o reembolso das sessões realizadas na Clínica Desenvolver, não se encontra mais obrigada a tanto, tendo em vista o credenciamento de prestador no Município de Cachoeiro de Itapemirim, localizada dentro da região de saúde do paciente;

(iii)
que somente encontra-se obrigada ao reembolso das despesas médico-hospitalares em hipóteses excepcionais, tais como a inexistência ou insuficiência de estabelecimento ou profissional credenciado no local e urgência ou emergência do procedimento;

(iv)
que “tendo em vista a oferta de rede credenciada multidisciplinar e habilitada para a realização do atendimento ao menor, não há motivo para que o beneficiário continue o seu tratamento em rede não credenciada, às custas da Apelante, por meio de reembolso”; e

(v)
que não há dano moral a ser indenizado.

Presentes os pressupostos recursais, passo à análise do Apelo.

Pois bem.
No presente caso, a própria Apelante admite, em suas razões recursais, que inexiste rede credenciada apta a ofertar os tratamentos médicos de que necessita o Agravado – diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA) – no Município de Itapemirim, onde o mesmo reside, apesar de ser incontroverso que o referido município integra a área geográfica de abrangência e a área de atuação dos serviços fornecidos pela Operadora do plano no Município de Cachoeiro de Itapemirim.

Acerca do tema em discussão, cumpre trazer à baila os ensinamentos do Eminente Ministro Marco Buzzi, quando do julgamento do REsp nº 1.842.475/SP, relativo à hipótese semelhante a ora analisada:

“Inegavelmente, somente na hipótese de inexistência de prestador no município pertencente à área geográfica de abrangência ou à área de atuação é que será cabível o atendimento em, sucessivamente, i) prestador integrante ou não da rede assistencial nos municípios limítrofes a este; ou ii) prestador integrante ou não da rede assistencial na região de saúde da qual faz parte o município.

É o que se depreende da leitura dos artigos 4º, § 2º, 5º, caput e §§, e 6º da RN n° 259/11 da ANS, que estabelecem, sucessivamente, a necessidade de garantir a assistência médica

i) no município demandado pertencente à área geográfica de abrangência, ainda que não seja integrante da rede assistencial;
ii) no município limítrofe, com prestador integrante ou não da rede assistencial; iii) no município da região de saúde, com prestador integrante ou não da rede assistencial; ou iv) mediante transporte a um prestador apto a realizar o atendimento, com retorno à origem, em caso de inexistência de prestador, seja ele integrante ou não da rede assistencial, que ofereça o serviço de urgência e emergência demandado, no mesmo município, nos municípios limítrofes a este e na região de saúde da qual faz parte o município, desde que pertencentes à área geográfica de abrangência e à área de atuação do produto.” (Relator Ministro Luis Felipe Salomão, relator para acórdão Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 27/9/2022, DJe de 16/2/2023)

Cumpre esclarecer que a Resolução Normativa nº 259/2011, a qual embasou o voto vencedor em comento, foi revogada pela RN nº 566/2022, de modo que os dispositivos elencados no referido voto (“
artigos 4º, § 2º, 5º, caput e §§, e 6º da RN nº 259/11 da ANS
”) foram reproduzidos nos arts. 4º,
caput
, 5º e 6º da RN 566.

Verifica-se, pois, da legislação de regência, que somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência é que se admite a indicação de prestador integrante ou não da rede assistencial em município limítrofe ou, sucessivamente, na região de saúde à qual faz parte o município (art. 5º, II, da RN nº 566/2022).

Some-se a isso que, no caso em voga, o endereço da clínica indicada pela Apelante se distancia cerca de 50 km (cinquenta quilômetros) do endereço do infante, circunstância que dificulta a realização das terapias pelo menor, não só em razão da longa distância, mas porque necessita de tratamento especializado com diversos profissionais (fonoaudiologia, terapia ocupacional, psicopedagogia, dentre outros), tratamento este que poderia, inclusive, vir a não surtir efeito ante a exaustão da criança por ter que percorrer,
diariamente
, cerca de 100 km (cem quilômetros).

No mesmo sentido vem decidindo esse Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL - OBRIGAÇÃO DE FAZER – TRANSTORNO ESPECTRO AUTISTA – TERAPIA PELO MÉTODO ABA - TRATAMENTO INDICADO POR PROFISSIONAIS MÉDICOS - AUSÊNCIA DE PROFISSIONAIS CONVENIADOS NA LOCALIDADE – CUSTEIO/REEMBOLSO INTEGRAL - DANO MORAL – MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
4. Distancia-se do princípio da dignidade da pessoa humana (art. 5º, III, da CF), submeter uma criança a um deslocamento intermunicipal por ao menos 3 (três vezes) na semana, que pode interferir negativamente em seu tratamento, possibilitando, portanto, o custeio integral do tratamento fora da rede credenciada quando não houver profissionais conveniados na localidade. Precedentes do STJ.
[...] (TJES, Apelação Cível nº 0003590-95.2020.8.08.0030, Relator: SÉRGIO RICARDO DE SOUZA, Órgão Julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, DJ: 29/02/2024)

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. REEMBOLSO DE TRATAMENTO NO MUNICÍPIO DA DEMANDA. ENCAMINHAMENTO DO PACIENTE PARA TERAPIAS EM LOCALIDADE DISTANTE. RESOLUÇÃO NORMATIVA ANS N.º 566/2022. INEXEQUIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. [...]
3) A negativa de reembolso do tratamento, com o propósito de encaminhamento do paciente à clínicas localizadas em outra cidade, representa verdadeira barreira atitudinal (alínea “e” do inciso IV do art. 3º da Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência), porquanto demandaria deslocamento diário superior a 80 quilômetros entre os centros urbanos dos municípios vizinhos. 4) Tal exigência de deslocamento pode se revelar inexequível, a depender do nível de suporte que o agravante apresenta e das características neurossensoriais, considerando, ainda, o risco de crises em virtude da baixa tolerância da pessoa autista a longas esperas, a necessidade de acompanhamento permanente do responsável legal e a insuficiência de transporte público regular entre os municípios. 5) Em se tratando de pessoa portadora de TEA, que necessita de tratamento terapêutico permanente, imprescindível que a indicação do prestador observe a proximidade e facilidade para o atendimento da criança, observando-se o que dispõe o artigo 25, alínea ‘c’ da Convenção dos Direitos das Pessoas com Deficiência.
6) Recurso provido. Agravo Interno prejudicado. (TJES, Apelação Cível nº 5002793-22.2022.8.08.0000, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, DJ: 21/02/2024)

No que tange aos danos morais,
a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça perfilha o entendimento segundo o qual a recusa indevida de cobertura securitária do plano de saúde enseja o pagamento de danos morais. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. APRECIAÇÃO DA PROVA PELO JULGADOR. CONVENCIMENTO MOTIVADO. NULIDADE AFASTADA. PLANO NÃO REGULAMENTADO PELA LEI 9.656/98. NEGATIVA DE COBERTURA. TRATAMENTO ADEQUADO. INCIDÊNCIA CDC. CLÁUSULA ABUSIVA. PRÓTESE ESSENCIAL PARA PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. DANO MORAL. RECUSA INDEVIDA. DANO MORAL PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. [...]
4. A recusa indevida em autorizar a cobertura financeira de tratamento médico enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário. Dano moral presumido. 5. Esta Segunda Câmara Cível tem entendido razoável a fixação, em casos de indevida negativa de cobertura contratual por plano de saúde, a fixação dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), salvo hipóteses excepcionais.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Apelação Cível, 024200194405, Relator: RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 12/04/2022, Data da Publicação no Diário: 05/05/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA CEREBRAL. RECUSA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. [...]
3 O STJ orienta que a recusa indevida à cobertura médica pelo plano de saúde enseja a reparação a título de danos morais.
Sentença mantida. (TJES, Classe: Apelação Cível, 035170269084, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/10/2022, Data da Publicação no Diário: 26/10/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO PRESCRITO PARA O TRATAMENTO DE DOENÇA COBERTA PELO PLANO CONTRATADO. INDICAÇÃO MÉDICA. CONDUTA ABUSIVA. DANO MORAL. REDUÇÃO DO VALOR ARBITRADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. [...]
8. Conquanto o mero inadimplemento contratual, em regra, não configure dano moral, o direito ao ressarcimento pelos danos advindos da injusta recusa de cobertura securitária por parte da operadora de plano de saúde deve ser reconhecido na medida em que esta conduta agrava a situação de aflição psicológica e de angústia sofrida pelo paciente, o qual já se encontra em condição de dor e abalo psicológico devido ao estado de saúde debilitado.
9. Considerando as peculiaridades do caso, bem como o caráter pedagógico da indenização, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença é excessivo, devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que é suficiente para reparar o dano sofrido pelo apelado e desestimular a reiteração da conduta da apelante, sem implicar em enriquecimento sem causa, estando este valor compatível com a jurisprudência deste E. TJES em casos semelhantes. [...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160278248, Relator: FÁBIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/11/2020, Data da Publicação no Diário: 21/01/2021)

Nestes termos, de rigor a manutenção da sentença, inclusive quanto ao valor arbitrado – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – pois se encontra o mesmo em consonância com os parâmetros adotados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses semelhantes.

Face o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso de Apelação.

Considerando o desprovimento do recurso, majoro os honorários advocatícios em 2% (dois por cento).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me impedido para atuar neste processo.

V O T O - VISTA

Desª. Eliana Junqueira Munhós Ferreira

Rememoro que se trata de Apelação Cível em razão da sentença de ID 7184669, proferida pelo MM Juiz da 5ª Vara Cível de Vitória que, nos autos da presente “
Ação de Obrigação de Fazer
” ajuizada por B. S. C. C. (menor impúbere) em desfavor de Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico, julgou procedentes os pedidos contidos na exordial para condenar a cooperativa médica a:
(i)
custear integralmente o tratamento do Autor, na clínica “Espaço Desenvolver”, nos termos do laudo médico; e
(ii)
pagar danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Nesta 2ª Sessão do Plenário Virtual de 18/03/2024, o Eminente Relator, Des. Arthur José Neiva de Almeida, proferiu voto por negar provimento ao recurso da operadora de saúde e manter incólume a sentença, e não tenho dúvida em acompanhar o voto de relatoria, considerando que o apelado, atualmente com onze anos de idade, detém diagnóstico de TEA – Transtorno Espectro Autista, necessitando de tratamento multidisciplinar prescrito por seu médico assistente, conforme laudos anexos, sendo:
psicoterapia com psicólogo aplicada ao método ABA, fonoaudiologia aplicada ao método ABA, terapia ocupacional e psicopedagogia.

No julgamento dos EREsp n. 1.886.929/SP e EREsp n. 1.889.704, em âmbito do c.STJ, a Segunda Seção, em 08/06/2022, embora tenha fixado (a já superada por lei) tese quanto à taxatividade do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, negou provimento aos embargos de divergência opostos pela operadora do plano de saúde para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapia especializada prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA).

Sabe-se que todo o tratamento prescrito ao ora apelado diagnosticado com TEA é de
cobertura obrigatória
pelas operadoras de saúde, na forma da RN 465/2021 e suas alterações pela RN 469/21, 539/2022 e 541/2022.

Porém, como se depreende dos autos, a Unimed Vitória autorizou as terapias e ofereceu o tratamento mediante clínicas credenciadas na chamada Região Saúde, disponibilizando para o tratamento o recorrente: a Clínica Nurse Care, em Cachoeiro de Itapemirim/ES, localizada a mais de 50km de distância da residência do apelado.

Nesse caso, como bem frisou o relator sem seu voto, somente em caso de inexistência de prestador integrante ou não da rede assistencial no Município de residência é que se admite a indicação de prestador em município limítrofe ou, sucessivamente, na região de saúde à qual faz parte o município (art. 5º, II, da RN nº 566/2022), havendo, portanto, a
primazia
do atendimento médico no município pertencente à área geográfica de abrangência do contrato de saúde, seja por prestador credenciado, ou não credenciado, e já venho assim ressaltando em julgados sob a minha relatoria de feitos com a mesma temática (AI nº. 5005495-38.2023.8.08.0000. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA. Data: 10/Oct/2023).

Dessa forma, não vejo motivos para reforma da sentença que determinou o custeio integral do tratamento do Autor, na clínica onde já o realiza (“Espaço Desenvolver”), ainda que seja particular, já que a indicação de clínicas credenciadas cujo deslocamento superam a 50km ou 60Km demonstram a indisponibilidade de prestador credenciado no município de Itapemirim/ES.

Por fim, resta caracterizado o ilícito civil ensejador da reparação também por danos morais. Quando a operadora do plano de saúde se omite em indicar prestador da rede credenciada apto a realizar o atendimento do beneficiário, faz este jus não apenas ao reembolso integral das despesas assumidas com o tratamento de saúde que lhe foi prescrito pelo médico assistente, em razão da inexecução contratual e demora na prestação do efetivo tratamento médico a que está legal e contratualmente obrigada, mas ao dano moral, configurado na hipótese, também em razão da falha no atendimento, ensejando reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do beneficiário e em decorrência do tratamento (AgInt no AREsp 1.106.509/RJ, 3ª Turma, DJe de 09/10/2017; AgInt no REsp 1.647.519/CE, 4ª Turma, Dje de 13/10/2017; e REsp 1721705/SP, 3ª Turma, DJe de 06/09/2018); (AgInt no AREsp n. 2.396.847/RJ, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 18/12/2023, DJe de 20/12/2023.).

Considerando o dano causado, bem como a gravidade da ofensa no contexto, e considerando, ainda, as circunstâncias em que se deram os fatos, além dos parâmetros indenizatórios desta Corte, o
quantum
total de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrado na sentença perfaz quantia que não merece nenhuma redução. Cito como parâmetro: (TJ-ES - AC: 00134649320188080024, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Data de Julgamento: 01/02/2022, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/02/2022); (TJES, Classe: Apelação, 035140205903, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/03/2019, Data da Publicação no Diário: 26/03/2019).

Pelo exposto,
acompanho
integralmente o voto do relator, por
negar
provimento ao recurso da Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico.

É como voto.